Tribunal: TJES
Processo: 0000462-29.2019.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000462-29.2019.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORMEZINDA CANDIDA DE SOUSA BARBOSA

APELADO: SEGURADORA LIDER

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE MOTOCICLÍSTICO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. LESÃO NO OMBRO DIREITO. ENQUADRAMENTO NA TABELA DA LEI Nº 6.194/74. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A controvérsia recursal cinge-se à aferição do correto enquadramento da lesão na tabela de Danos Corporais da Lei nº 6.194/74 para fins de cálculo da indenização do seguro DPVAT e à adequada distribuição dos ônus sucumbenciais. O laudo pericial foi categórico em diagnosticar "diminuição importante da mobilidade e da força da cintura escapular de ombro direito", classificando a lesão como "Perda Parcial Incompleta Intensa devido a diminuição acentuada da força e da mobilidade de ombro direito".

2. A metodologia de cálculo da indenização do seguro DPVAT exige a conjugação do percentual previsto na tabela legal para a perda funcional completa do segmento corporal afetado e o percentual de redução correspondente à intensidade da lesão (intensa: 75%; média: 50%; leve: 25%), conforme Súmula nº 474 do STJ.

3. Evidente o equívoco da sentença ao aplicar o percentual base de 70% para perda funcional completa de um dos membros superiores, quando a tabela anexa à Lei nº 6.194/74 possui item específico para "Perda completa da mobilidade de um dos ombros", ao qual atribui o percentual de 25%. Pelo princípio da especialidade, a norma específica deve prevalecer sobre a geral.

4. A indenização devida à apelada totaliza R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), resultado da operação: R$ 13.500,00 (teto legal) x 25% (percentual para perda funcional do ombro) x 75% (percentual para lesão de repercussão intensa).

5. Conforme entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça, "O deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, quando único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca", tampouco sucumbência mínima. Precedentes do TJES.

6. Recurso conhecido e provido em parte.

Vitória-ES, 07 de outubro de 2025.

RELATORA DESIGNADA PARA ACÓRDÃO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Janete V. Simões designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se
de
a
pelação cível
por meio d
a
qual pretende,
S
eguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A, ver reformada a sentença (Id. 14828827) que, em sede de ação de cobrança de seguro DPVAT, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condená-la ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização por invalidez permanente.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) ocorrência de
error in judicando
, pois a sentença aplicou o percentual de 70% (setenta por cento), referente a membro superior, como base de cálculo da indenização, quando o correto, por se tratar de lesão funcional no ombro direito, conforme laudo pericial, seria a aplicação do percentual de 25% (vinte e cinco por cento), previsto em item específico da tabela anexa à Lei nº 6.194/74; (ii) cálculo correto da indenização, ao se aplicar a base de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o grau intenso (75%) da lesão, resulta no montante de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos); (iii) incorreção na condenação integral aos ônus da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 14829439).

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº.
0000462-29.2019.8.08.0054

Apelante: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A

Apelada: Ormezinda Candida de Sousa

Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

VOTO - VISTA

(Acompanhar em parte o voto do Relator)

Analisei atentamente o cuidadoso voto do eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, e após confrontá-lo com os elementos dos autos, peço vênia para dele divergir tão somente quanto a distribuição dos ônus de sucumbência.

Conforme entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça “Considerando que o objeto da referida ação era apenas a indenização com relação ao seguro DPVAT, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não há que se falar em sucumbência recíproca, mesmo não sendo concedido de forma integral o pedido de indenização.” (TJ-ES - AC: 00025611020178080064, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021).

Ainda no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO . INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO E VÍTIMA DO ACIDENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 257 DO STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 5º da Lei 6.194 /1974, o recebimento da indenização referente ao seguro DPVAT está condicionado à simples prova da ocorrência de acidente automobilístico e do dano dele derivado . II - Em que pese endossar a tese de que o boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada por outros elementos de prova do processo, entendo não ser esse o caso em tela, porquanto inexiste prova em sentido contrário. III – Conforme precedentes do C. STJ, “[...] 1. O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente . 2. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no REsp n. 1.899 .239/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). IV –
Segundo o entendimento deste E. TJES, tem-se entendido que “O deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, quando único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca” (TJES, Classe: Apelação, 021140058211, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 18/09/2019), tampouco sucumbência mínima
. V – Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000332-95.2020.8.08 .0028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Destarte, não deve ser alterado o capítulo da sentença refente a distribuição dos ônus de sucumbência, que devem recair integralmente sobre a parte requerida.

Por tais razões,
acompanho em parte
o voto proferido pelo eminente Relator, para
conhecer
e
dar parcial provimento
ao recurso, tão somente, para reduzir o valor da indenização do seguro DPVAT para R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0000462-29.2019.8.08.0054

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Pedi vista dos autos para analisar com maior vagar a controvérsia instalada, especialmente após a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Após detida análise do voto do ilustre Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, e do voto-vista divergente, peço vênia ao nobre Relator para acompanhar integralmente a divergência.

Comungo do entendimento de ambos os pares no que tange à questão de fundo, qual seja, a necessidade de se reformar a r. sentença para adequar o valor da indenização securitária. A aplicação do princípio da especialidade, para enquadrar a lesão da apelada no item específico da tabela da Lei nº 6.194/74 (“Perda completa da mobilidade de um dos ombro” - 25%), em detrimento do enquadramento genérico, revela-se a solução técnica e juridicamente mais acertada, resultando na justa quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Contudo, o ponto nodal da minha adesão à divergência reside na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Conforme bem pontuado pela Desembargadora Janete Vargas Simões, a jurisprudência consolidada neste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo firmou-se no sentido de que, nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o acolhimento do pedido indenizatório, ainda que em valor inferior ao pleiteado na exordial, não caracteriza a sucumbência recíproca.

O objeto principal da lide é o reconhecimento do direito à indenização, e, nesse ponto, a autora sagrou-se vencedora. A fixação de um montante menor que o máximo legal constitui mera consequência da apuração pericial do grau da lesão, não implicando em derrota parcial do pedido.

Em reforço a tal entendimento, colaciono os seguintes julgados desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. [...] 5 . Deferido o pedido de indenização de seguro DPVAT e sendo este o único pedido realizado, embora tenha sido concedido em montante inferior ao postulado na inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca, tampouco em sucumbência mínima. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003178-94 .2020.8.08.0021, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. [...] IV - É assente nesta Egrégia Corte que em relação à distribuição dos ônus de sucumbência o deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca. (TJES, AC 24130086606). V Apelos conhecidos e improvidos. (TJ-ES - APL: 00030654220168080002, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2019)

Dessa forma, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios deve recair integralmente sobre a parte requerida, que deu causa à judicialização da cobrança ao negar administrativamente o pagamento e ao contestar o direito da autora.

Pelo exposto, acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso, reduzindo o valor da indenização do seguro DPVAT para R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), mas divirjo de Sua Excelência para, seguindo o voto da Desembargadora Janete Vargas Simões, manter incólume o capítulo da sentença que atribuiu integralmente os ônus da sucumbência à seguradora ré/apelante.

É
como
voto.

O presente caso versa ação de cobrança de seguro DPVAT, por meio da qual pretende a autora, ora apelada, o recebimento de indenização por invalidez permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão de lesões sofridas em acidente motociclístico ocorrido em 25/11/2017.

A sentença conferiu parcial procedência à pretensão, sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou a existência de invalidez permanente parcial incompleta de repercussão intensa no ombro direito. Com base nisso, e aplicando o percentual de 70% (setenta por cento) referente a membro superior, condenou a seguradora ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia recursal a aferir o correto enquadramento da lesão na tabela de Danos Corporais da Lei nº 6.194/74 para fins de cálculo da indenização e, por conseguinte, a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo analisar a prova técnica produzida.

O laudo pericial confeccionado pelo Departamento Médico-Legal (Id. 14828820), ao responder aos quesitos formulados, fora categórico em diagnosticar que a autora/apelada apresenta
"diminuição importante da mobilidade e da força da cintura escapular de ombro direito"
, classificando a lesão como
"Perda Parcial Incompleta Intensa devido a diminuição acentuada da força e da mobilidade de ombro direito"
.

A conclusão pericial, portanto, fixa dois parâmetros essenciais: o segmento corporal atingido (ombro) e a intensidade da repercussão funcional (intensa).

Conforme jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 474,
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

A metodologia de cálculo, por sua vez, exige a conjugação de dois fatores: o percentual previsto na tabela legal para a perda funcional completa do segmento corporal afetado e o percentual de redução correspondente à intensidade da lesão (intensa: 75%; média: 50%; leve: 25%).

No caso, observa-se que o juízo
a quo
, embora tenha corretamente identificado a intensidade da lesão como "intensa" (75%), equívocou-se ao aplicar o percentual base de 70% (setenta por cento), previsto na tabela para a
"Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores"
.

A tabela anexa à Lei nº 6.194/74, contudo, possui item específico para a lesão diagnosticada, qual seja,
"Perda completa da mobilidade de um dos ombros"
, ao qual atribui o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

Pelo princípio da especialidade, a norma específica deve prevalecer sobre a geral, razão pela qual assiste razão à apelante quanto à necessidade de reforma do cálculo.

Ademais, aplicando-se o correto enquadramento, a indenização devida à apelada totaliza
R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
, resultado da seguinte operação: R$ 13.500,00 (teto legal) x 25% (percentual para perda funcional do ombro) x 75% (percentual para lesão de repercussão intensa).

Vencido esse ponto, a distribuição dos ônus sucumbenciais também merece reparo.

A apelada pleiteou na inicial o valor máximo de R$ 13.500,00 e, com a reforma da sentença, obterá êxito na quantia de R$ 2.531,25, o que corresponde a aproximadamente 18,75% da pretensão original.

Evidencia-se, assim, a sucumbência recíproca, mas não em proporções iguais, devendo ser aplicada a regra do caput do art. 86 do CPC.

Portanto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o cálculo da indenização e a distribuição da sucumbência dissentiram da prova técnica e da correta aplicação da lei processual.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e
a ele

dou
provimento
para
(i) reduzir o valor da indenização do seguro DPVAT para R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), mantidos os consectários legais (correção monetária e juros) definidos na origem; e (ii) redistribuir os ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de 80% (oitenta por cento) e a ré/apelante aos 20% (vinte por cento) restantes das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, vedada a compensação, suspendendo a exigibilidade em relação à autora, nos termos do § 3º
do
art. 98 do CPC.